Tribunal: TJDFT
Processo: 0725368-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725368-61.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PERIODENT - SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME EMBARGADO: ANNA PAULA DE ALMEIDA BARROS, LUIZ CARLOS GOMES SOBRINHO D E S P A C H O PERIODENT - SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 75653745. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator